Tribunal: TJDFT
Processo: 0711303-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO. CRIME SEXUAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE OITIVA DO M. P. APÓS A RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. DEFERIMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. DECISÃO MANTIDA.
1. No procedimento comum ordinário, não há nulidade processual quando o juiz deixa de abrir vista dos autos ao M. P. para se manifestar sobre o pedido do denunciado de produção de provas contido na resposta à acusação.
2. O juízo quanto à necessidade da confecção de provas é próprio, livre e exclusivo do julgador, que ao examinar o processo, pode deferir o pleito do réu formulado em resposta à acusação, determinando a submissão da vítima à avaliação psicológica pela profissional que a acompanhava e guardava relação de confiança com a ofendida, sobretudo quando entender que a prova se faz desnecessária para a formação de sua convicção.
3. Reclamação julgada improcedente.